Tribunal: STF
Processo: ARE 1509669
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JÚRI. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO (ART. 121, § 2.º, INCISOS II, IV E VI, E § 2.º-A, INC. II, C.C. O ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP). ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RESPOSTA NEGATIVA AO 2.º QUESITO, RELATIVO À AUTORIA. 1) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO ABSOLUTÓRIA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO. DECISÃO DOS JURADOS QUE SE REVELA ARBITRÁRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVA, DE FORMA INDUBITÁVEL, QUE O RÉU DESFERIU UM GOLPE DE FACA CONTRA A OFENDIDA, QUE NÃO FOI ATINGIDA. DECISÃO DIVORCIADA DA PROVA PRODUZIDA. “ERROR IN IUDICANDO”. CASSAÇÃO DO VEREDICTO. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO POPULAR. 2) . RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. INVIABILIDADE. VALOR ESTABELECIDO COMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DA CAUSA E ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ARBITRAMENTO, POR OUTRO LADO, DE VERBA HONORÁRIA AO DEFENSOR NOMEADO PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO, PARA SUBMETER O ACUSADO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, E RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA PELA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente